Tribunal: TJES
Processo: 5007434-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº
5007434-24.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI
AGRAVADA: ÉPOCA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5007434-24.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI
AGRAVADA: ÉPOCA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) AGRAVANTE: CESAR AUGUSTO DA CRUZ FERRAZ - ES21581
Advogado do(a) AGRAVADO: RAUL DIAS BORTOLINI - ES14023-A

VOTO

Conforme referido no relatório,
c
uidam os autos de

recurso de agravo de instrumento interposto p
or
SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI

(id.
1974558
)
, no qual pretende
a reforma da
decisão “a quo”, lançada por cópia no id.
1974561
, que em sede de
“
embargos à execução
”

(autos n.º
0001237-03.2020.8.08.0024
)

opostos em face de
ÉPOCA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e de redução do percentual das despesas processuais, determin
ando
a intimação do embargante agravante para recolher as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição
.

Nas razões do recurso, alega
o
recorrente,
essencialmente,
a nulidade do “decisum” por dois fundamentos
:

(i
)
“extra petita”, pois requereu a assistência judiciária ou sucessivamente o pagamento de custas ao final ou a redução das custas ao mínimo legal; sendo que esse último pedido não teria sido analisado, a despeito do indeferimento do dois anteriores; e
(ii)
ausência de intimação para a complementação de documentação e demonstração da alegada hipossuficiência, antes do indeferimento do pleito de gratuidade de justiça, consoante
prevê o
art. 99, §2º, do CPC
.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar
ao qual acrescento os seguintes fundamentos
. Explico.

No caso, o Magistrado Singular, ao apreciar o pedido da
sociedade empresária
recorrente afeto a gratuidade
de justiça
, indeferiu
essa pretensão
e, no mesmo ato, determinou o parcelamento das custas.

De saída, registro
que a pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício da gratuidade, deve comprovar a insuficiência de seus recursos para arcar com o ônus de demandar.

Aliás, isso vale tanto
para
as pessoas jurídicas com fins lucrativos, como
para
as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, pois ambas devem demonstrar a insuficiência de recursos para usufruir o benefício da justiça gratuita.

As pessoas jurídicas, portanto, não gozam da mesma presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência, que as pessoas naturais; devendo a
sociedade empresária
interessada no benefício, pois,
alegar e provar sua insuficiência de recursos
.

Nesse sentido, é o enunciado Sumular 481 do STJ, que assim leciona: “
f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Feita
essa
observação, oportuno consignar, neste momento, que, a meu sentir, não se trata o parcelamento
de custas,
determinado pelo Magistrado na demanda gênese, de provimento
jurisdicional
“
extra petita”
, pois tal medida está dentro da discricionariedade do Juiz, regulamentada no art. 99 do CPC.

Digo isso porque, o
Juiz
, ao apreciar o pedido de gratuidade, está expressamente autorizado pelo art. 99 do CPC, desde
logo, a
deferir, indeferir
ou
até parcelar as custas, claro, atento sempre ao caso concreto.
Em suma, o parcelamento de custas processuais é medida que pode ser determinada de ofício pelo Julgador,
o que afasta a tese de julgamento “extra petita”
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1 - Gratuidade judiciária. Hipossuficiência não comprovada. Nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e da Súmula nº 25, do TJGO, possui direito à gratuidade da justiça a pessoa, natural ou jurídica, que comprovar sua impossibilidade de

arcar com os encargos processuais. Não restando comprovada a incapacidade do recorrente em arcar com custas

e despesas processuais, deve ser mantida a decisão que indeferiu o referido benefício. 2-
Possibilidade de parcelamento. Autorização de ofício
. Garantia do acesso à justiça. Para assegurar o acesso à justiça, garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXV, da CF/88, e diante da previsão do artigo 98, §6º, do CPC,
é possível a autorização do parcelamento das custas processuais, de ofício
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PARCELAMENTO

DAS CUSTAS

AUTORIZADO DE

OFÍCIO
(TJGO; A
gravo de Instrumento n.º
5741985-50.2022.8.09.0024; Rel
ator:
Des. Jerônymo Pedro Villas Boas; Sexta Câmara Cível; J 10/12/2022; DJEGO 13/12/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSO
A JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que os benefícios da justiça gratuita aplicam-se também às pessoas jurídicas, havendo, contudo, a necessidade de comprovação de sua hipossuficiência. Se a parte recorrente, pessoa jurídica, não traz aos autos elementos comprobatórios de sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua atividade, o pleito de concessão da benesse merece indeferimento.
Parcelamento das custas deferido de ofício
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.101569-6/002, Relator: Des. Rui de Almeida Magalhães, 11ª
Câmara Cível, J
26/10/2022,
DJ
28/10/2022).

Não obstante a
refutação da alegação de
nulidade
por decisão “extra petita”
,
verifico que o “
decisum”
em questão padece de nulidade
diversa
.
Explico.

Na situação vertente
, o
Julgador atuante em primeira instância
, ao receber a ação de embargos a execução manejada pel
o
ora agravante, de pronto, decidiu a questão da assistência
judiciária gratuita
, indeferindo-a e, no mesmo ato
processual
, inclusive, determinou o parcelamento das custas,
sem, todavia,
observar o regramento contido no
art. 99, §2º do CPC,
ou seja, sem
oportunizar que a
pessoa jurídica
interessada comprovasse sua alegada hipossuficiência
.
Sobre o assunto, dispõe
o art. 99, §2º do CPC:

“
Art. 99. [...]
§2º.
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

Acerca do tema, segue aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Antes do indeferimento do pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, compete ao magistrado intimar a parte para que comprove a situação de hipossuficiência para fazer jus a benesse, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC

[...]
(STJ,
Agravo Interno no
AREsp
n.º
1664068 SP 2019/0212293-0, Relator: Ministro M
oura Ribeiro
,
Terceira Turma,
J 05/10/2021,
DJ
18/11/2021).

Em razão de não ter adotado o procedimento
mencionado
, e,
ao revés,
no mesmo ato
processual
,
ter
decidido a questão
da gratuidade de justiça
sem oportunizar a parte que comprovasse
a alegada hipossuficiência
, a decisão vergastada é nula de pleno direito,
por afronta ao art. 99, §2º, do CPC.
A respeito,
cito os seguintes julgados
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSISTÊNCI
A
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA OITIVA DO REQUERENTE. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
A Constituição, em seu artigo 5º, LXXIV, assegura a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Congruente a este entendimento apresenta-se o artigo 99, §2º do CPC de 2015.
Não sendo a parte intimada para comprovar os requisitos para concessão dos benefícios da justiça gratuita antes do indeferimento de seu pedido, ofende o disposto no art. 99, §2º do Código de Processo Civil, ocasionando, assim, a nulidade da decisão

[...]
(TJMG; A
gravo de Instrumento n.º
0912158-59.2022.8.13.0000; Rel
ator:
Juiz Conv. Marco Antônio de Melo; Décima Oitava Câmara Cível; J 22/11/2022; DJEMG 23/11/2022
).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PLANO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR OS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA GRATUIDADE PRETENDIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, § 2º DO CPC. RECURSO PROVIDO. DECISÃO ANULADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da vara única da Comarca de pedra branca, que indeferiu de plano a gratuidade judiciária requerida. 2. O
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil deu regramento próprio à gratuidade da justiça, dispondo no ‘
caput’
do art. 98 que ‘a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei’. 3.
Pelo teor do disposto no § 2º, do art. 99, do CPC, "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos referidos pressupostos"
. 4.
Sob esse enfoque, no caso em exame, afigura-se prematuro o indeferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, vez que não oportunizado a parte requerente possibilidade de comprovação do preenchimento dos requisitos à obtenção da gratuidade pretendida, a teor do disposto no § 2º, do art. 99, do CPC
. 5.
Desse modo, o provimento do agravo de instrumento interposto é medida que se impõe. - agravo de instrumento conhecido e provido. - decisão interlocutória anulada

(TJCE; A
gravo de Instrumento n.º
0629264-05.2022.8.06.0000; Rel
atora:
Desª Maria Iracema Martin do Vale Holanda; Terceira Câmara de Direito Público; J 22/08/2022; DJCE 06/09/2022
).

Dessa forma, a
nulidade “supra” não poderá ser convolada pelo tempo, devendo ser corrigida, a fim de não contaminar a marcha processual, em momento futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
p
or
SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI

(id.
1974558
)

e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para confirmar o decisório anteriormente proferido por esta relatoria
(id
1991102
),
de modo a
reconhecer a nulidade do decisório
impugnado
, lançad
o
por cópia no id.
1974561
,
e determinar que o juízo “a quo” corrija o vício,
oportunizando à pessoa jurídica recorrente a comprovação da alegada hipossuficiência,
nos termos
do art. 99, §2º, do CPC,
para, só
então, decid
ir
sobre a gratuidade de justiça
.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/12/2022 às 19:29:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44925715122022
.

VOTOS VOGAIS

030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5007434-24.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI
AGRAVADA: ÉPOCA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) AGRAVANTE: CESAR AUGUSTO DA CRUZ FERRAZ - ES21581
Advogado do(a) AGRAVADO: RAUL DIAS BORTOLINI - ES14023-A

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PARCELAMENTO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE OFÍCIO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA AGRAVANTE PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO NULA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
)
Para assegurar o acesso à justiça, garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXV, da CF/88, e diante da previsão do artigo 98, §6º, do CPC, é possível a autorização do parcelamento das custas processuais, de ofício.
Em suma,
como
o parcelamento de custas processuais é medida que pode ser determinada de ofício pelo Julgador,
resta afastada
a tese de julgamento “extra petita”.

2
)
Pelo teor do disposto no § 2º, do art. 99, do CPC, "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos referidos pressupostos". Sob esse enfoque, no caso em exame, afigura-se prematuro o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, vez que não oportunizado a parte requerente a possibilidade de comprovação do preenchimento dos requisitos à obtenção da gratuidade pretendida, a teor do disposto no § 2º, do art. 99, do CPC.

3)
Na situação vertente
, o
Julgador atuante em primeira instância
, ao receber a ação de embargos a execução manejada pel
o
ora agravante, de pronto, decidiu a questão da assistência
judiciária gratuita
, indeferindo-a e, no mesmo ato
processual
, inclusive, determinou o parcelamento das custas, sem, todavia,
observar o regramento contido no
art. 99, §2º do CPC,
ou seja, sem
oportunizar que a
pessoa jurídica
interessada comprovasse sua alegada hipossuficiência.

4
)
R
ecurso de agravo de instrumento conhecido e
parcialmente
provido,
para confirmar o decisório anteriormente proferido por esta relatoria
,
de modo a
reconhecer a nulidade do decisório
impugnado
e determinar que o juízo “a quo” corrija o vício e oportunize à pessoa jurídica recorrente comprovar a sua alegada hipossuficiência, na forma do art. 99, §2º, do CPC
para só
então decid
ir
sobre a gratuidade de justiça
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.